Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725806-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAQUEL COSTA RIBEIRO PACIENTE: MARCELO NEVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAQUEL COSTA RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 14.259, em favor de MARCELO NEVES DOS SANTOS, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 e artigos 209 e 222, ambos do Código Penal Militar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Auditoria Militar do Distrito Federal que recebeu a denúncia (fls. 673/674). Alega a impetrante que não há justa causa para a deflagração da ação penal, na medida em que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para os delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal (arts. 209 e 222 CPM). Isso porque o fato data de 29/10/2018 e o recebimento da denúncia somente ocorreu em 12/7/2022, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 2 (dois) anos. Sustenta ainda com relação ao delito de tortura que “após ser lavrado o flagrante delito, o preso foi levado pelos agentes da 6a DP ao IML, onde fez o exame ad cautelam. Tendo como conclusão ausência de lesões recentes”. Além disso, afirma que o paciente não relatou nenhuma agressão na Delegacia, sendo que somente em audiência de custódia foi suscita a ocorrência de violência física. Logo, argumenta que a decisão que recebeu a denúncia, padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente porque não há prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos delitos de tortura e lesão corporal. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0006875-05.2019.8.07.0016. No mérito, postula o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2022 15:09:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora